Tribunal: TJDFT
Processo: 0721565-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0721565-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: YBSEN MESSIAS OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de desistência da presente ação mandamental em curso promovido pelo impetrante nos seguintes termos (ID 60175170): “O impetrante , já qualificado, vem a ilustre presença de V.Exa e requer a extinção deste presente HC sem a resolução de mérito.” Ante o exposto, homologo a desistência e extingo o feito com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 12 de junho de 2024 17:12:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator